Tribunal: CARF
Processo: 10380.722472/2011-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Salvador Cândido Brandão Junior
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2021-02-28

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.722472/2011-12
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-009.496 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
16 de dezembro de 2020
Recorrente
AMENDOAS DO BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/04/2006 a 30/06/2006
CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE RESSARCIMENTO DE PIS/COFINS
Não incidem juros compensatórios no ressarcimento da Contribuição para o
PIS/Pasep e da Cofins, bem como na compensação de referidos créditos, nos
termos da Súmula CARF no 125.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Salvador Cândido Brandão Junior - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Liziane Angelotti Meira
(presidente da turma), Semíramis de Oliveira Duro, Marcelo Costa Marques d'Oliveira, Breno do
Carmo Moreira Vieira, Marco Antonio Marinho Nunes, José Adão Vitorino de Morais, Ari
Vendramini, Salvador Cândido Brandão Junior
Relatório
Trata-se de PER/DCOMP transmito para aproveitamento de crédito de PIS não
cumulativo acumulado no 2o trimestre de 2006 por estarem vinculados às receitas de exportação.
A compensação recebeu tratamento manual, no qual foi realizada intimação e a apresentação de
diversos documentos.
Por economia processual, adoto o relatório da r. decisão de piso, de fls. 279-285:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.722472/2011-12
Fl. 311
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-009.496 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.722472/2011-12

O processo trata de Manifestação de Inconformidade contra a homologação parcial do
PER de no 28511.58933.220207.1.5.080734, referente a crédito de Contribuição para
PIS/PASEP Não-Cumulativo– Exportação, relativo ao 2o trimestre de 2006, no valor
pleiteado (valor do crédito passível de ressarcimento informado pelo contribuinte no
PER) de R$ 47.402,58.
Buscando verificar a existência do crédito pleiteado pelo contribuinte a DRF Fortaleza
emitiu Mandado de Procedimento Fiscal, cujo resultado encontra-se relatado no Termo
de Verificação Fiscal, às fls.3/4. A autoridade fiscal anexou ainda ao processo, fls.5/14,
planilhas de cálculo onde são demonstrados os valores de apurados no procedimento
fiscal.
Após os resultados apurados pela fiscalização e baseado nos dados ali obtidos, o
SEORT/DRF Fortaleza emitiu Despacho Decisório, fls.236/241, onde o crédito é
deferido parcialmente, sendo reconhecido o direito creditório de R$ 45.039,68,
considerando que o valor de R$ 2.353,47 fora utilizado como dedução do PIS devido.
O contribuinte tomou ciência do Despacho Decisório em 19/07/2011, AR-fl. 248,
apresentado Manifestação de Inconformidade (fls.249/258), em 16/08/2011, com as
seguintes alegações e questionamentos:
Solicita a suspensão de exigibilidade dos débitos compensados e vinculados à
Manifestação de Inconformidade, baseado no § 9o do art. 74 da Lei 9430/96, bem como
no art. 151, III do CTN e no § 5 do art. 66 da IN SRF 900/2008.
Alega a validade do crédito representado por notas fiscais de aquisição de matéria
prima, na modalidade "Nota Fiscal de Entrada”, baseada no art. 606 do Regulamento do
ICMS-CE, contrapondo-se à informação fiscal do SEFIS que descreve uma invalidade
de créditos fiscais quando é apresentada apenas a nota fiscal de entrada, de compras de
mercadorias, no caso, da castanha de caju in natura. Alega ainda que a motivação
quanto a glosa não abordou a questão material, da aquisição e uso das castanhas de caju
como insumos.
E, que a circunstância da formalidade é suplantada pela legislação estadual.
Argumenta sobre a correção monetária do crédito pleiteado, devendo o mesmo ser
atualizado segundo a taxa SELIC. Considera que o Fisco tem a obrigação de promover
o acréscimo de tais valores, mesmo porque a Lei Federal 9.250/95 determina a
obrigatoriedade do acréscimo destes valores segundo a taxa SELIC a partir de 1o de
janeiro de 1996, e cita alguns dispositivos legais, tais como a IN SRF 600/2005, art 52,
e a IN/RFB 900/2008, art. 72. O contribuinte apresenta ainda alguns entendimentos do
CARF e do STJ sobre o assunto.
Por fim o manifestante solicita que seja reconhecido o direito creditório tal como
solicitado e que seja calculada a correção monetária conforme a Selic.
A 3a Turma da DRJ/FOR proferiu o Acórdão 08-28.433, fls. 279-285, para julgar
improcedente a manifestação, conforme ementa abaixo:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2006
SUSPENSÃO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO CUJA DCOMP ENCONTRA-SE EM
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE
A Receita Federal do Brasil, em cumprimento à legislação, manterá suspensos os
débitos envolvidos no litígio até a sua conclusão na esfera administrativa.
Fl. 312
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-009.496 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.722472/2011-12

CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE RESSARCIMENTO DE PIS/COFINS
Não incidem juros compensatórios no ressarcimento da Contribuição para o PIS/Pasep e
da Cofins, bem como na compensação de referidos créditos.
CRÉDITO DE RESSARCIMENTO DE PIS/COFINS
Os créditos de Pis/Cofins não utilizados na dedução de débitos das respectivas
contribuições poderão sêlo na compensação de débitos próprios, vencidos ou vincendos,
relativos a tributos e contribuições de que trata a Instrução Normativa Instrução
Normativa SRF no 600, de 2005.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Notificada da decisão, a contribuinte apresentou recurso voluntário de fls. 295-
307 para repisar os argumentos de sua defesa inicial.
É o relatório

Voto
Conselheiro Salvador Cândido Brandão Junior, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos da legislação.
A Recorrente apresenta como argumento de defesa, amparado na legislação
estadual de ICMS, a possibilidade de emitir nota fiscal de entrada adquirida de produtor rural,
em razão de diferimento concedido para o imposto estadual. Afirma a Recorrente que a
fiscalização não aceitou a apuração de créditos sobre referidas notas de entrada, realizando as
glosas sobre tais compras.
Nada disso consta dos autos. Não foi essa a causa da homologação parcial dos
créditos, os quais permaneceram praticamente intocados (com uma diferença de cerca de R$
9,00). A causa da homologação parcial foi a constatação da existência de um débito de PIS no
mês de junho/2006, de cerca de R$ 2mil, após a análise da escrita contábil, DACON e critérios
de rateio das receitas de exportação.
A fiscalização apontou, ainda, que não há divergência da escrita contábil, na base
de cálculo dos créditos de insumos, restando compatíveis com o DACON.
A empresa apresentou DIPJ com opção pelo regime de tributação pelo lucro real, para
os anos-calendário de 2006 e 2007. Apresentou também escrituração contábil
completa, de forma a possibilitar as verificações realizadas por esta fiscalização.
(...)
Na apuração da base de cálculo das Contribuições para o PIS e a COFINS objeto das
planilhas anexas denominadas de "DEMONSTRATIVO DE APURAÇÃO DOS
CRÉDITOS A DESCONTAR" (PIS E COFINS) e cuja fonte de dados foram as contas
Fl. 313
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-009.496 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.722472/2011-12

registradas no livro Razão, podemos verificar que os valores lançados nas DACONS
estavam compatíveis com os valores contabilizados, conforme poderá ser observado
na planilha anexa denominada de "COMPARATIVO DOS VALORES DECLARADOS
COM OS VALORES VERIFICADOS PELA FISCALIZAÇÃO
Note que não houve divergência alguma nas bases de cálculo dos créditos fls. 05-
14, tampouco na base de cálculo de débitos. Não houve glosa. A fiscalização apresentou um
demonstrativo de cálculo em que alguns meses detectou diferenças mínimas na alocação dos
créditos para o mercado interno ou para o mercado exterior, ou seja, no critério de rateio.
Conforme despacho decisório de fls. 236-241, a Recorrente apresentou os
seguintes montantes de crédito para ressarcimento e compensação:

Após refazer os cálculos de rateio, a fiscalização detectou créditos até superiores
do que os créditos pleiteados, mas limitou o reconhecimento dos créditos até o montante
requerido. Porém, ao analisar o demonstrativo de utilização dos créditos, em fls. 231-233,
percebe-se que para o mês de junho/2006 a fiscalização detectou o crédito de R$ 14.790,25,
levemente inferior ao montante de R$ 14.799,69 pleiteado pela Recorrente.
Ainda no mês de junho, verifica-se da ficha 15-B do Dacon, fl. 84, que a
Recorrente utilizou um montante de créditos vinculados à exportação de R$ 2.328,14. A
fiscalização, por sua vez, em sua planilha, a partir do recálculo dos créditos e débitos de acordo
com os percentuais do critério de rateio, não encontrou o crédito. Ao revés, após os ajustes, surge
um débito em aberto de R$ 2.353,47, reduzindo o montante de crédito disponível.
Vejamos as tabelas elaborada pela fiscalização:

Fl. 314
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-009.496 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.722472/2011-12

Dacon, ficha 15-B. Note que o montante de contribuição devida na tabela acima é
de R$ 3.640,70, levemente superior à contribuição declarada como devida no Dacon.
C
Com isso, para comparar com a tabela formulada pela Recorrente, a DRF
elaborou a seguinte tabela no despacho decisório:
Fl. 315
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-009.496 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.722472/2011-12

A Recorrente apenas argumenta que a fiscalização glosou as notas fiscais de
entrada emitidas em razão da compra de castanha de caju. Seria esse o montante de crédito de R$
2.353,47 desconsiderado pela fiscalização? A Recorrente não explica, tampouco demonstra.
Lembre-se que estamos diante de um PER/DCOMP, no qual o ônus da prova é da contribuinte.
Nego provimento ao recurso neste ponto.
CORREÇÃO MONETÁRIA
A Recorrente pugna pela aplicação de SELIC sobre seus créditos, matéria já
objeto de enunciado de Súmula neste E. CARF, tornando clara a impossibilidade de aplicação de
juros e correção monetária sobre os créditos não cumulativos de PIS e COFINS.
Súmula CARF no 125
No ressarcimento da COFINS e da Contribuição para o PIS não cumulativas não incide
correção monetária ou juros, nos termos dos artigos 13 e 15, VI, da Lei no 10.833, de
2003.
Isto posto, conheço do recurso voluntário para negar provimento.
(documento assinado digitalmente)
Salvador Cândido Brandão Junior

Fl. 316
DF CARF MF
Documento nato-digital